Tribunal: TJSP
Processo: 1045863-70.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada ao reconhecimento de união com servidor público falecido, a fim de obter a concessão da pensão por morte.
2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral, e com o entendimento

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada ao reconhecimento de união com servidor público falecido, a fim de obter a concessão da pensão por morte.
2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral, e com o entendimento firmado pelo C. STJ dos Recursos Repetitivos
Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045863-70.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTELA
ALVES MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o julgado,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045863-70.2018.8.26.0053 -Voto no 12475
2
Voto n° 12475
Apelação Cível no 1045863-70.2018.8.26.0053
Apelante: Estela Alves Miranda
Apelados: São Paulo Previdência
Origem: 5a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Marcos de Lima Porta
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E.
Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão
Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada ao reconhecimento de união com servidor
público falecido, a fim de obter a concessão da pensão por
morte.
2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado
pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral, e com o
entendimento firmado pelo C. STJ dos Recursos Repetitivos
Manutenção do julgado.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Estela
Alves Miranda em face da r. sentença de fls. 118/122, que julgou a demanda
improcedente, fundamentada na ausência de provas de constituição de união
estável entre a autora e o servidor público falecido.
O acórdão de fls. 163/173 deu provimento ao recurso da
autora, e julgou a demanda procedente, reconhecendo a união estável para
fins previdenciários e determinando a concessão de pensão por morte em seu
favor, bem como o pagamento dos proventos desde a data do óbito do
servidor. A respeito dos consectários legais, assim dispôs:
Por fim, em relação aos índices de correção monetária, a incidir a
partir da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, e juros de
mora, a incidirem a partir da citação, devem ser observadas as
teses fixadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 905) e
pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema n. 810), respeitada
eventual modulação dos efeitos.
Inconformada, a ré interpôs o recurso especial de fls.
176/183, e o recurso extraordinário de fls. 185/195.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045863-70.2018.8.26.0053 -Voto no 12475
3
Tendo em vista o julgamento do REsp 1.495.146/MG
Tema 905 e RE n. 870.947/SE Tema 810, os autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do Código de
Processo Civil (fls. 222/225).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O acórdão de fls. 163/173 determinou a incidência da
correção monetária e dos juros de mora em conformidade com o
entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do Tema 910 dos
Recursos Repetitivos e pelo C. STF no julgamento do Tema 810 da
Repercussão Geral, respeitada eventual modulação dos efeitos.
Desse
modo,
já
foi
determinada
aplicação
do
entendimento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 da
Repercussão Geral, que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, no
qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator, e que
devem ser observadas no caso em tela:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
(grifei)
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045863-70.2018.8.26.0053 -Voto no 12475
4
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
De outro turno, também já foi determinada a aplicação
do quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça na apreciação do
Tema no 905 dos Recursos Repetitivos, que também enfrentou a questão da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, no qual foram fixadas as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045863-70.2018.8.26.0053 -Voto no 12475
5
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045863-70.2018.8.26.0053 -Voto no 12475
6
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC,
VOTO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora